Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701631-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAILSON MENEZES MACHADO AGRAVADO: GUSTAVO PAIVA BIAGE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jailson Menezes Machado nos autos de cumprimento de sentença deflagrado em face de Gustavo Paiva Biage, em que o d. juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do agravado, sob o fundamento de que a medida revela-se inócua diante das diligências frustradas já realizadas, uma vez que “sequer possui veículo passível de penhora e valores disponíveis em contas bancárias, a indicar a inexistência de bens de elevado valor no imóvel indicado como sendo residência do executado.” Ao final, determinou a suspensão do feito na forma do art. 921, III, § 1o, do CPC (ID 13869949 – p. 32/34 e p. 41/42). Alega o agravante, em síntese, que não se pode presumir a inexistência de bens passíveis de penhora na residência, máxime porque o agravado mora em bairro nobre da cidade de Goiânia-GO (Setor Bueno), podendo possuir eletrodomésticos de grande valor e em duplicidade. Destaca que a única pessoa competente para afirmar a existência ou não de bens é o oficial de justiça avaliador, asseverando, ainda, que a demora em realizar a penhora pode gerar a dilapidação do patrimônio pelo agravado ou a transferência de bens para terceiros com intuito de fraudar a presente execução. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações e em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Na hipótese, o agravante logrou êxito parcial na satisfação do débito exequendo mediante penhora no rosto dos autos do processo no 2017.01.1.035775-0, em trâmite na 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, oportunidade em que se bloqueou a importância de R$ 2.602,76, já levantada pelo credor (ID 13869949 – p. 29). Ocorre que, consoante anotado na decisão agravada, resta ser satisfeita a quantia de R$9.412,83, sendo que as diversas diligências nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD foram infrutíferas. Como cediço, a proteção conferida pela Lei 8.009/90 não incide indiscriminadamente sobre os bens que guarnecem o imóvel utilizado como residência da parte devedora, tendo em vista a plena possibilidade de penhora de obras de arte, adornos suntuosos e bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida (art. 2o, Lei 8.009/90 e art. 833, II, parte final, do CPC). A propósito, não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel do executado, sem prévia averiguação pelo Oficial de Justiça, o qual, mediante a descrição pormenorizada dos bens encontrados, tornará viável a avaliação sobre a existência, ou não, de bens passíveis de constrição (art. 836, §1o, do CPC). Confira-se a jurisprudência acerca da matéria: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência é regra que encontra exceção no art. 2o da Lei 8.009/90 e no art. 833, inciso II, do CPC, mas faz-se necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência do devedor para inventariar os bens ali encontrados, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. 2. Ressalta-se que a impenhorabilidade tem o condão de proteger os bens essenciais e indispensáveis à vida condigna do devedor, não recaindo sobre bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, sendo necessária uma verificação in loco, a ser realizada por oficial de justiça. 3. Caso evidenciada a existência de bens considerados supérfluos, suntuosos ou em duplicidade na residência do devedor, deve-se afastar a impenhorabilidade. 4. Recurso provido. (Acórdão 1219850, 07096604420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição do mandado de avaliação e penhora dos bens da residência da executada, reputando-os, de plano, impenhoráveis. 2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, considera impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor, ou os que ultrapassam as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A mencionada proteção, portanto, não ostenta natureza absoluta. Ao tempo em que estabelece a tutela em favor do devedor, o comando normativo apontado expressamente limita o exercício dessa garantia aos contornos do mínimo existencial. 3. O exame acerca da impenhorabilidade de bens móveis do devedor deve ser promovido mediante análise casuística, realizada após a averiguação em concreto, sobretudo quando a dívida executada não alcança expressiva importância, como no caso vertente. Por essa razão, sem a realização de diligência a fim de verificar os bens existentes no imóvel do executado, é temerária a presunção de sua impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1190993, 07055500220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse contexto, o indeferimento de plano do requerimento não deve subsistir, porquanto precipitada a conclusão do magistrado no sentido de que inexistem bens passíveis de penhora sem a prévia atuação do meirinho quanto à identificação e qualificação da natureza dos bens que guarnecem a residência do agravado. Ante o exposto, DEFIRO o pleito de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora